Tribunal: TJMT
Processo: 1002081-87.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002081-87.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 008.551.021-10 (ADVOGADO), IVONE ROCHA VIEIRA - CPF: 011.303.511-06 (AGRAVANTE), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DO CONTRATO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PEDIDO LIMINAR. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR RECEBIDO EM DECORRÊNCIA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO IMPUGNADO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVANTE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO ANTE A NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PERIGO DE DANO EM DECORRÊNCIA DA PERDA ECONÔMICA DA AGRAVADA. DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de ação que busca a declaração de inexistência de débitos em decorrência de contrato de empréstimo consignado que a recorrente nega ter contratado, tampouco autorizado os descontos efetuados.

2. A partir da análise não exauriente do mérito, constata-se o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, elemento reforçado pelo depósito judicial do valor disponibilizado pelo Banco em favor da recorrente, indicando a verossimilhança das informações prestadas.

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
Ivone Rocha Vieira
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca da Comarca de Cuiabá/MT que nos autos da Ação nº 1000067-07.2021.8.11.0041, proposta em desfavor de
Banco C6 S.A.
, q
ue indeferiu o pedido a liminar para suspensão da cobrança de empréstimo

A parte agravante narra que fora não contratou nenhum empréstimo com o banco agravado, de forma a cobrança de valores na pensão da agravante pode lhe causar prejuízos financeiros.

Informa que como prova de boa-fé “depositou nos autos o de valor de R$ 3.333.33 (três mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) referente ao valor do empréstimo fraudulento que não fora contratado, uma vez que a Agravante não possuía outro meio senão a via judicial para devolução do valor indevidamente depositado em sua conta corrente.” (Id. 75641490, pág. 8)

Assevera que satisfaz os requisitos legais autorizadores da medida de urgência, a probabilidade do direito está demonstrada pois a agravante realizou o depósito nos autos do valor creditado a título do suposto empréstimo, por sua vez o risco de dano, uma vez que se não for concedida a liminar de tutela antecipada a agravante os valores referentes as parcelas do empréstimo serão descontados da pensão da Agravante.

Requer

a concessão do efeito recursal ao agravo de instrumento, para determinar que o banco agravado suspenda o referido desconto do empréstimo na conta da agravante, uma vez que o valor referente ao empréstimo encontra-se depositado nos autos, bem como proceder a expedição de oficio para que o INSS suspenda os descontos do benefício da agravante e que a agravada abstenha de efetivar o cadastro do nome da agravante nos órgãos de restrição do crédito, sob pena de multa diária por descumprimento. No mérito pugna pelo provimento do recurso.

Liminar deferida (Id. 76095450).

Sem contrarrazões (Id. 100294455).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, ressalta-se que em sede de recurso de agravo de instrumento não é permitido o esgotamento da análise do mérito da questão posta em juízo, devendo apenas serem examinadas as questões levadas em consideração pelo Juízo “a quo”
,
quando da apreciação do pedido da concessão da tutela pretendida na origem pela parte agravante, devendo o mérito ser objeto do processo principal, sob pena de supressão de instância, em prejuízo ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Pois bem,

O recurso comporta provimento.

Consta dos autos comprovante de que a agravante depositou em juízo o valor integral do empréstimo (Id.75641493, pág. 3), o que, demonstra a boa-fé da recorrente, bem como que a recorrente
sequer sabia da existência desse empréstimo.

Nesse sentido, a parte agravante conseguiu demonstrar a probabilidade do direito, porquanto, no exercício de uma cognição não exauriente, própria da análise da tutela de urgência, restam evidenciadas dúvidas quanto à regularidade da contratação.

Assim, deve-se entender pela reforma da decisão agravada e diante da articulação de inexistência de relação jurídica, fato negativo, por natureza, deve ser concedida a tutela de urgência vindicada, até que reste cabalmente comprovado o fato impeditivo do direito alegado, qual seja, a relação jurídica cuja existência é refutada.

Ademais desta circunstância, também deve se considerar ausente o perigo reverso no deferimento da tutela, uma vez que eventual acúmulo de prestações, com risco de inadimplência, não é capaz de trazer prejuízos à parte agravada, notadamente por se considerar seu porte, como instituição financeira, e o fato de que a agravante ser pessoa com renda fixa.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ANULAÇÃO DO CONTRATO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PEDIDO LIMINAR. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS.
DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR RECEBIDO EM DECORRÊNCIA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO IMPUGNADO.
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA AGRAVADA.
TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO ANTE A NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PERIGO DE DANO EM DECORRÊNCIA DA PERDA ECONÔMICA DA AGRAVADA
. MULTA DIÁRIA FIXADA. FIXAÇÃO DE TETO LIMITE À INCIDÊNCIA DA MULTA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. 1. Trata-se de ação que busca a devolução de valores pagos em decorrência de contrato de empréstimo consignado que a agravada nega ter contratado, tampouco autorizado os descontos efetuados. 2. A partir da análise não exauriente do mérito, constata-se o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, elemento reforçado pelo depósito judicial do valor disponibilizado pelo Banco em Favor da Agravada, indicando a verossimilhança das informações prestadas. 3. Quanto à multa diária fixada pela decisão agravada, forçoso afirmar a proporcionalidade do quantum estabelecido, considerados os parâmetros firmados pelo STJ no julgamento do Aresp 738.682 RJ. Porém, a Agravante possui razão ao sustentar a necessidade de se estabelecer um limite para a incidência das astreintes, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte Agravada, conforme inteligência do aludido precedente da Corte Cidadã. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJBA, Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009722-72.2021.8.05.0000, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO, Publicado em: 29/06/2021 )

Igualmente é nítido o risco de dano da parte agravante em razão de débitos em seus proventos decorrentes do contrato de empréstimo que nega ter realizado.

Desta forma, fica evidenciado, de fato, o preenchimento de todos os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada de urgência, conforme o disposto no art. 300 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,

para:
1)
determinar que o banco
agravado suspenda o referido desconto do empréstimo na conta da agravante, uma vez que o valor referente ao empréstimo encontra-se depositado nos autos;
2)
determinar a expedição de oficio para que o INSS suspenda os descontos do benefício da agravante, e
3)
determinar a agravada abstenha de efetivar o cadastro do nome da agravante nos órgãos de restrição do crédito, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) limitada a R$ 3.333,33 (valor do empréstimo tido por inexistente).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021